Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704983-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE ANDRADE FARIAS RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EDITAL. ENEM. INSCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTES AO CERTAME. 1. Ação na qual a parte autora alega que, por erro do CEBRASPE, não constou da relação final dos candidatos com inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência em seleção destinada ao preenchimento de vagas para o ingresso na UnB por candidatos avaliados pelo Enem. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que o “edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do processo seletivo quanto os candidatos ao cargo público” (Acórdão 1235056). Com efeito, “A inscrição do candidato implica a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, no aludido edital e em outros a serem publicados, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame” (Acórdão 1110034). 3. Se o apelante figurou nas duas listas provisórias, de candidatos com deficiência e candidatos da ampla concorrência, deveria ter recorrido como prevê a regra editalícia. Como não houve recurso administrativo, o apelante figurou na lista definitiva dos candidatos da ampla concorrência, mas não constou na relação definitiva dos candidatos com a inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência. A ausência de diligência por parte do apelante para corrigir referida inconsistência impõe a improcedência do pedido. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que, exceto nos casos de justiça desportiva, o acesso ao Judiciário independe do esgotamento da via administrativa. Defende que para o ingresso ao vestibular da UNB não era obrigatório o prévio exaurimento do pedido administrativo perante o CEBRASPE. Aduz que o prazo prescricional sequer havia findado, não havendo que se falar em ausência de diligência da parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comporta seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso concreto, o edital prevê: ‘4.4.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos’. Mais adiante reitera-se: ‘9.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das condições da seleção contidas nos comunicados, neste edital e em outros que vierem a ser publicados e das decisões que possam ser tomadas pelo Cebraspe, em casos omissos’ Nesse contexto, o fato de o apelante figurar na lista de participantes com deficiência publicada no dia 30/12/2019 não lhe dá razão. Essa lista do dia 30/12/2019 é provisória. A conclusão pela provisoriedade é extraída de seus próprios termos, pois há uma previsão de recurso para aqueles candidatos cuja solicitação não foi homologada. Desse modo, se o apelante figurou nas duas listas provisórias publicadas no dia 30/12/2019 (candidatos com deficiência e candidatos da ampla concorrência), deveria ter recorrido como prevê a regra editalícia. Como não houve recurso administrativo, o apelante figurou na lista definitiva dos candidatos da ampla concorrência publicada em 16/01/2020 com a inscrição no 10034952, mas não constou na relação definitiva dos candidatos com a inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência com a inscrição no 10034951 (ID 21259169 - Pág. 6 ou p. 58 do pdf). A ausência de diligência por parte do apelante para corrigir suposta inconsistência impõe a improcedência do pedido (ID. 23730343 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016